Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703380-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CASSIO JOSE DA SILVA, ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, NALDIR CHAVES DE SOUSA, LILIANE GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Vistos. Ambas as partes informam a realização de acordo. No entanto, o termo está subscrito apenas pelo autor. Ante o exposto, intime-se o apelante para confirmar o ato, sob pena de não produzir os efeitos legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator